Tribunal: CARF
Processo: 10925.002925/2007-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.002925/2007-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.509 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
POMI FRUTAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2006
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO. PRECEDENTE
JUDICIAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo é
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da
legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso
repetitivo, veio de encontro à posição intermediária criada na jurisprudência deste
Conselho e, em razão do disposto no Art. 62 do regimento interno deste Conselho,
tem aplicação obrigatória.
AQUISIÇÃO
DE
BENS
ATIVÁVEIS.
CRÉDITO.
PROPORÇÃO
DA
DEPRECIAÇÃO.
Itens ativáveis deverão ter seus créditos limitados à depreciação, conforme previsão
legal do inciso VI, Art. 3.o, das Leis 10.833/03 e 10.637/02 e jurisprudência deste
Conselho.
EMBALAGENS DE TRANSPORTE. PRESERVAÇÃO DO PRODUTO.
CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Nos casos em que a embalagem de transporte, destinada a preservar as
características do produto durante a sua realização, é descartada ao final da
operação, vale dizer, para o casos em que não podem ser reutilizadas em operações
posteriores, o aproveitamento de crédito é possível. Com fundamento no Art. 3.o, da
Lei 10.637/02, por configurar insumo, as embalagens do produto são igualmente
relevantes e essenciais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, apenas para: a) reconhecer o crédito sobre os
dispêndios com embalagens e b) reconhecer o crédito, limitado à depreciação, dos bens
ativáveis.
(documento assinado digitalmente)
CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.002925/2007-00
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.509 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.002925/2007-00

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente
convocada), Laércio Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, e-fls. 415 a 426 contra decisão de primeira
instância administrativa, Acórdão n.o 07-19.997 da DRJ/FNS, e-fl. 368 a 396 que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade.
O relatório da decisão de primeira instância descreve os fatos dos autos. Nesse
sentido, transcreve-se a seguir o referido relatório:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de créditos de Contribuição para
Programa de Integração Social – PIS, não cumulativa, decorrentes de operações no
mercado externo que remanesceram ao final do terceiro trimestre de 2006, após as
deduções do valor das contribuições a recolher, concernentes às demais operações no
mercado interno.
Na apreciação do pleito, manifestou-se a Delegacia da Receita Federal em Joaçaba/SC
pelo seu deferimento parcial, fazendo-o com base no não acatamento da apuração de
créditos em relação às seguintes operações:
(a) aquisição de embalagens destinadas ao transporte dos produtos industrializados:
entendeu a autoridade fiscal que as embalagens utilizadas pela contribuinte não são de
apresentação, mas tão somente de transporte, razão pela qual não se enquadram no
conceito de insumo, não dando direito a crédito; (b) duplicidades: foram glosados
valores referentes a algumas notas fiscais relativas ao aluguel de máquinas e
equipamentos por já terem sido declarados em linha própria no DACON (Linha 06 –
Despesas de Alugueis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoa Jurídica);
(c) demais bens utilizados como insumos: a autoridade fiscal glosou os créditos
decorrentes da aquisição de tábua para reforma de bins, grampo, cola lorencol, aruelas,
parafusos, lixas, rede poliéster, cola artestick, copo retrátil e madeira, por entender, com
base nos documentos apresentados pela interessada e no ramo de atividade desta, que
tais materiais não consistem de insumos.
(d) depreciação sobre máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado: foram glosados os créditos efetuados a título de depreciação relativos a
bens do ativo imobilizado adquiridos antes de 01/05/2004, face a limitação da utilização
desse tipo de crédito imposta pela Lei no 10.865/2004; os demais créditos foram
glosados em razão de a autoridade fiscal considerar que a interessada não cumpriu o
ônus que lhe cabia de demonstrar de forma inequívoca a utilização desses bens em seu
processo produtivo.
Irresignada com o deferimento apenas parcial de seu pleito, encaminhou a contribuinte,
por meio de seu procurador, sua manifestação de inconformidade, por meio da qual
contesta a decisão da DRF/Joaçaba/SC, pelas razões a seguir expostas.
A contribuinte inicia contestando a glosa dos créditos relativos às aquisições de
embalagens. Primeiro, esclarece que parte do total glosado referese a embalagens de
transporte, que independentemente de sua função, consistem de insumos consumidos no
processo de industrialização. Em relação à outra parte do valor glosado, afirma
referiremse a embalagens aplicadas no acondicionamento de seu produto, que por
objetivarem destacar e valorizar as frutas aos olhos do consumidor, caracterizamse
como sendo de apresentação, e, portanto, dando direito de crédito. Assim argumenta:
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.509 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.002925/2007-00

O acondicionamento da fruta ocorre após ultrapassado a fase de beneficiamento, as
frutas dentro das caixas, são dispostas em camadas, assentadas em bandejas
especialmente projetadas para separar, em cavidades, uma fruta da outra, mostrando ao
consumidor o bom porte da maçã. Inclusive objetivando acentuar a característica da
fruta, promovendo o produto. A própria cor da bandeja merece menção em razão de sua
notória influência da apresentação da maçã frente ao consumidor, destacando a fruta, de
cor vermelha em oposição a cor da bandeja.
Referido acondicionamento é feito em caixas de papelão com bom acabamento em sua
parte externa, contendo dizeres, figuras e símbolos de fins promocionais, impressos com
a finalidade de valorizar o produto.
Conforme pode ser observado, o processo de acondicionamento aos quais as maçãs são
submetidas possui o objetivo de promover o produto através de sua apuradas
apresentação aos olhos dos potenciais consumidores, preservando, também, a sua
integridade, mas não somente isso.
Argumenta que a legislação em vigor permite a utilização de créditos das compras de
embalagens, considerada insumos pela requerente, sem a restrição imposta pela
autoridade fiscal. Nesse sentido, faz expressa remissão ao inciso II do art. 3o da Lei no
10.637 e ao Art. 66 na IN/SRF 247/2002 para fins de afirmar que tanto a Lei quanto os
atos da Receita Federal, quando tratam de insumos, o fazem incluindo entre eles as
embalagens, sem quaisquer restrições, já que elas (as embalagens) fazem parte do
produto final destinado à venda. Traz a consulta respondida pela SRRF da 8.a Região
Fiscal, a fim de corroborar a acepção ampla para o conceito de insumo.
Menciona, ainda, a contribuinte, dispositivo legal que trata do IPI, no caso o Decreto
4.544/2002, que, a seu juízo, define o que se deve considerar como operação de
industrialização (art. 4o) e como embalagem de transporte (art. 6o); e faz referência a
uma decisão da DRJ/Juiz de Fora/MG para respaldar seu entendimento de que não
cumpridos os requisitos postos no citado decreto, restam caracterizadas as embalagens
de que se utiliza como de apresentação.
Ao final, alternativamente pugna, caso não se entenda que as embalagens sejam de
apresentação, pela realização de diligência à SAORT a fim de que se possa comprovar
tal fato.
Em outro item de sua manifestação de inconformidade, a contribuinte contesta a glosa
dos créditos vinculados a aquisição de outros materiais defendendo que estes integram o
produto vendido; alega que:
as tábuas e os grampos são empregados no concerto de bins, utilizados no transporte das
frutas dos pomares para a empresa; e os outros produtos são utilizados no processo de
embalagem.
Por fim, contesta a glosa dos créditos relativos aos encargos com depreciação e
amortização de bens incorporados ao ativo imobilizado argumentando que estes são
empregados em sua atividade produtiva, que esclarece, pode ser dividida em duas
partes: pomares e “packinghouse”.
Assim explica:
a) Bens utilizados nos pomares: nesse grupo podese dar destaque aos tratores e
implementos agrícolas utilizados para produção e desenvolvimento dos frutos. Tais
implementos são utilizados no transporte, adubação do solo e na aplicação de
defensivos usados no controle de pragas e desenvolvimento dos frutos.
Esses procedimentos são efetuados a cada nova safra e visam especificamente a
produção dos frutos.
Também foram glosadas caixas de apicultura, cujas abelhas são utilizadas para a
polinização dos pomares, caixa d’agua e poços artesianos usados para irrigação das
plantas e diluição de defensivos e sanitários utilizados nos pomares.
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.509 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.002925/2007-00

Os bens do ativo imobilizado utilizados nos pomares são de fundamental de
fundamental importância para o cultivo e produção da maçã, tendo, portanto, ação
efetiva sobre o produto final.
b) Bens utilizados no “packinghouse”: também foram glosados bens inclusos no
packinghouse, tais são utilizados no processo final da industrialização dos frutos
aprimorando o processo produtivo.
Entre os bens que se encontram no packinghouse, podese dar destaque as estruturas de
aço que ficam dentro das câmaras frigoríficas para armazenagem de Bins com frutas
sendo uma espécie de “prateleira gigante” (Conjunto porta pallets em aço galvanizado a
fogo (drivein), adquirido em 16/12/2004), bem como as peças utilizadas na
classificadora de frutas (inversor de frequência e câmara com lente e filtro) que servem
para separar os frutos por cor e calibre.
(...)
Nos pomares ocorre todo o cultivo das plantas desde sua implantação até o momento da
colheita. Ao longo do ano são realizados vários procedimentos (poda, adubação,
irrigação, polinização, tratamentos fotossanitários e colheita) tendo como objetivo
chegar a uma safra de qualidade.
No “packinghouse” ocorre a industrialização dos frutos produzidos nos pomares. São
lavados, selecionados e classificados de acordo com a cor e calibre, e embalados. Após
estas etapas são vendidos ou acondicionados em câmaras frias que possuem o objetivo
de conservar os produtos para que a venda possa ocorrer ao longo do ano.
(...)
A descrição dos bens glosados acima demonstra que estes são essenciais ao cultivo e
industrialização da maçã, sendo aplicados diretamente no processo produtivo da
empresa....
Afirma a contribuinte que seu direito ao crédito está expresso “na Lei n.o 10.833/2003,
no seu art. 3o, VI e VII e art. 15, II, que possibilita a apuração de créditos sobre
máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, utilizados na
fabricação de produtos destinados à venda e também edificações e benfeitorias
utilizadas nas atividades da empresa”. A corroborar seu entendimento, transcreve a
ementa da Solução de Consulta no 182 de 27 de dezembro de 2007.
Ante essas alegações, pede, a contribuinte, que seja reformado o Despacho Decisório
para que sejam incluídos na base de cálculo dos créditos de PIS não cumulativo os
valores contestados.
É o relatório.
O Acórdão da DRJ/FNS no 07-19.997, de 21/05/2010 está assim ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano calendário: 2006
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO,
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus
do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito creditório.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano calendário: 2006
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não cumulatividade, só são considerados como insumos, para fins de
creditamento de valores: aqueles utilizados na fabricação ou produção de bens
destinados à venda; as matérias primas, os produtos intermediários, o material de
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.509 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.002925/2007-00

embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano
ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado; e
os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos
na produção ou fabricação do produto.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. EMBALAGENS. CONDIÇÕES DE
CREDITAMENTO.
Apenas as embalagens que se caracterizam como insumos, ou seja, que sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas,
em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, é que dão
direito a crédito. As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o
processo de industrialização (embalagens de apresentação), mas apenas depois de
concluído o processo produtivo e que se destinam tão somente ao transporte dos
produtos acabados (embalagens para transporte), não podem gerar direito a
creditamento relativo às suas aquisições.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO.
CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
No âmbito do regime da não comutatividade, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos a título de depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados
ao ativo imobilizado que estejam diretamente associados ao processo produtivo de bens
destinados à venda.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
O julgamento na primeira instância foi no sentido de julgar procedente em parte a
manifestação de inconformidade.
O Contribuinte protocolizou o Recurso Voluntário, tempestivamente, no qual, faz
os seguintes pedidos (e-fl. 426).

O processo teve seu julgamento iniciado neste CARF em 01/03/2011, sob
relatoria da i. Conselheiro Luciano Lopes de Almeida Moraes. Na ocasião, a turma por
unanimidade de votos acordou em converter o julgamento em diligência, Despacho no 3201 -
000197 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária do CARF, para, em síntese:
Desta feita, entendo deva ser baixado em diligência o processo para que a autoridade
preparadora verifique se todos os bens ora debatidos são utilizados diretamente no setor
produtivo da empresa, listando-os. Nos casos em que entender não o sejam, especificar
a sua efetiva utilização, listando os mesmos bens.
Ainda, deve ser intimado o contribuinte a juntar aos autos cópia integral do mandado de
segurança mencionado às fls. 262 ou, alternativamente, cópia das partes principais
(inicial, sentença, acórdãos), bem como certidão narratória do processo.
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.509 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.002925/2007-00

Realizada a diligência, deverá ser dado vista à recorrente para se manifestar, querendo,
pelo prazo de 30 dias.
Após, devem ser encaminhados os autos para vista à PGFN da diligência realizada. (e-
fl. 28)
O resultado da diligência determinada por meio do Despacho no 3201 - 000197 –
2a Câmara / 1a Turma Ordinária do CARF, datado de 01/03/2011 está na Informação Fiscal no
187/2018 – SAORT/DRF/JOA, de 30/08/2018 que reproduz os resultados da diligência realizada
no processo administrativo no 10925.002980/2007-91 da mesma empresa. A seguir reproduzo
trechos da diligência (e-fls. 430 a 434)

Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.509 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.002925/2007-00

Na sequência, a recorrente apresenta “Manifestação contra a Informação Fiscal
187/2018, e-fls. 440 a 442, onde de forma resumida destaca os seguintes pontos: a) concorda em
parte com o relatório para os bens que foram considerados como dando direito ao crédito; b)
discorda e defende que todos os bens são indispensáveis a sua atividade e, portanto, passíveis de
gerar créditos.
A recorrente discorre sobre a utilização dos seguintes bens em seu processo
produtivo: a) Conj. Porta-Pallets (Drive-in); b) Analisador de Gases Manual; c) Triturador de
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-006.509 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.002925/2007-00

Galhos Roter; d) Trincha (Triturador) Pesada Horiz; e) Vicon; f) Semi-Reboque no 03 e no 04; g)
Plataforma Traseira e h) Multímetro (01) Et4050.
O processo foi distribuído a este Conselheiro Relator, na forma regimental.
É o relatório.

Voto
Conselheiro LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO, Relator.
O recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão
pela qual dele se conhece.
Em apertada síntese, trata-se de processo relativo a possibilidade de creditamento
de PIS não cumulativo sobre a aquisição de embalagens destinadas ao transporte e apresentação
dos produtos industrializados e da depreciação sobre máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado.
A seguir passaremos a análise da peça recursal.
Considerações Iniciais
Dos autos se extrai que o presente processo está relacionado ao processo no
10925.002980/2007-91 que se refere a pedido de ressarcimento de créditos da Cofins não-
cumulativa, do 3o trimestre de 2006. Ambos tratam do mesmo tema no mesmo período, sendo
que este cuida do PIS/Pasep, enquanto o processo no 10925.002980/2007-91 cuida da Cofins.
Ocorre que o processo no 10925.002980/2007-91 tramitou por este CARF de
forma mais rápida do que o atual processo, sendo que o julgamento ocorreu em 21/05/2019 sob a
relatoria do i. Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Acórdão no 3201-005.359 – 3a Seção
de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária.
Na ocasião a turma, por maioria de votos, acordou em dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, para: a) reconhecer o crédito sobre os dispêndios com embalagens; b)
reconhecer o crédito, limitado à depreciação, dos bens ativáveis; e c) negar o crédito para os
demais insumos. Vencida a conselheira Larissa Nunes Girard que lhe deu provimento parcial em
menor extensão, para não reconhecer apenas os créditos sobre os dispêndios com embalagens.
Análise das Exclusões/Glosas
Tendo em vista que o caso sob análise é idêntico e ainda que este julgador
participou da sessão de julgamento em 21/05/2019, não vejo como julgar diferente, sendo que
minha convicção permanece a mesma.
Diante do exposto reproduzo o voto condutor do i. Conselheiro Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima exarado no processo no 10925.002980/2007-91, Acórdão no 3201-005.359 – 3a
Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária como se meu fosse para fundamentar as
razões de decidir do presente caso.
Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme a legislação, as provas, documentos e petições
apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no
exercício dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-006.509 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.002925/2007-00

Conselheiros, conforme Portaria de condução e Regimento
Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e presentes os requisitos de
admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário deve ser
conhecido.
Da análise do processo, verifica-se que o centro da lide envolve a
matéria do aproveitamento de créditos de PIS e COFINS apurados
no regime não cumulativo e a consequente análise sobre o
conceito de insumos, dentro desta sistemática.
De forma majoritária, este Conselho segue a posição
intermediária entre aquela posição restritiva, que tem como
referência a IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, normalmente
adotada pela Receita Federal e aquela posição totalmente flexível,
normalmente adotada pelos contribuintes, posição que aceitaria
na base de cálculo dos créditos das contribuições todas as
despesas e aquisições realizadas, porque estariam incluídas no
conceito de insumo. Situação que retrata a presente lide
administrativa.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico
de insumo é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais
restrito do que aquele da legislação do imposto de renda.
O julgamento do REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso
repetitivo, veio de encontro à posição intermediária criada na
jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no Art. 62
de seu regimento interno, tem aplicação obrigatória.
Portanto, é condição sem a qual não haverá solução de qualidade
à lide, nos parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no
julgamento da matéria, definir quais produtos e serviços estão
sendo pleiteados, além de identificar em qual momento e fase do
processo produtivo e atividades da empresa estes estão vinculados.
A diligência determinada por esta Turma buscou justamente estas
definições, o que permite a superação da alegação preliminar.
Tanto o contribuinte quanto a fiscalização, cumpriram com o
determinado.
- Dispêndios com itens ativáveis e não ativáveis objetos de
Resolução.
Pelas exposições do contribuinte, de fls. 515 e seguintes, ficou
claro quais produtos e serviços estão sendo pleiteados, assim como
em qual momento e fase do processo produtivo eles estão
vinculados, o que, de plano, permite concluir quais são essenciais
às atividades da empresa.
Conforme demonstrado, os porta pallets, triturador de galhos
roter, trincha pesada roriz, analisador de gases manual, semi
reboque e reboque, multímetro e plataforma traseira são itens
ativáveis e possuem ligação direta com a produção da empresa.
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-006.509 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.002925/2007-00

É importante registrar que deverão ter seus créditos limitados à
depreciação, conforme previsão legal do inciso VI, Art. 3.o, das
Leis 10.833/03 e 10.637/02 e jurisprudência deste Conselho.
Vota-se para seja dado provimento ao Recurso Voluntário neste
tópico.
- Embalagens.
Por também tratar do aproveitamento de crédito sobre os
dispêndios com embalagens finais de frutas, adoto como
fundamento o voto vencedor do ilustre Presidente desta Turma de
julgamento, Charles Mayer, proferido no Acórdão CSRF n.o
9303005.667, transcrito parcialmente a seguir:
"A propósito do tema, esta Turma de CSRF já entendeu que
as embalagens destinadas a viabilizar a preservação de suas
características durante o seu transporte e cuja falta pode
tornálo
imprestável
à
comercialização
devem
ser
consideradas como insumos utilizados na produção. É o que
se decidiu no julgamento consubstanciado no Acórdão no
9303004.174, de 05/07/2016, de relatoria da il. Conselheira
Tatiana Midori Migiyama, assim ementado:
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS A DESCONTAR.
EMBALAGEM DE TRANSPORTE. DIREITO AO CRÉDITO.
É de se considerar as embalagens para transporte como
insumos para fins de constituição de crédito da Cofins pela
sistemática não cumulativa. (g.n.)
No voto condutor do acórdão, a relatora reproduziu, em
apoio à sua tese, aresto proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça STJ, o qual abraçou idêntico entendimento:
PROCESSUAL CIVIL – TRIBUTÁRIO – PIS/COFINS – NÃO
CUMULATIVIDADE – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA –
POSSIBILIDADE
–
EMBALAGENS
DE
ACONDICIONAMENTO DESTINADAS A PRESERVAR AS
CARACTERÍSTICAS
DOS
BENS
DURANTE
O
TRANSPORTE, QUANDO O VENDEDOR ARCAR COM
ESTE CUSTO – É INSUMO NOS TERMOS DO ART. 3o, II,
DAS LEIS N. 10.637/2002 E 10.833/2003.
1. Hipótese de aplicação de interpretação extensiva de que
resulta a simples inclusão de situação fática em hipótese
legalmente prevista, que não ofende a legalidade estrita.
Precedentes.
2. As embalagens de acondicionamento, utilizadas para a
preservação das características dos bens durante o
transporte, deverão ser consideradas como insumos nos
termos definidos no art. 3o, II, das Leis n. 10.637/2002 e
10.833/2003 sempre que a operação de venda incluir o
transporte das mercadorias e o vendedor arque com estes
custos.
Agravo regimental improvido. (g.n.)
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-006.509 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.002925/2007-00

(STJ, Rel. Humberto Martins, AgRg no RECURSO ESPECIAL
No 1.125.253 SC, julgado em 15/04/2010)
Ressaltamos, ainda, o fato de que a própria RFB parece
indicar uma alteração de entendimento (conceito próprio da
legislação do IPI), uma vez que, na Solução de Divergência
Cosit no 7, de 23 de agosto de 2016, após a reprodução dos
atos legais e infralegais que disciplinam o PIS/Cofins não
cumulativo, concluiu que, no conceito de insumos, incluem-se
os bens ou serviços que "vertam sua utilidade" sobre o bem
ou o serviço produzido. Confira-se:
14. Analisando-se detalhadamente as regras constantes dos
atos transcritos acima e das decisões da RFB acerca da
matéria, pode-se asseverar, em termos mais explícitos, que
somente geram direito à apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
a aquisição de insumos utilizados ou consumidos na produção
de bens que sejam destinados à venda e de serviços prestados
a terceiros, e que, para este fim, somente podem ser
considerados insumo:
a) bens que:
a.1) sejam objeto de processos produtivos que culminam
diretamente na produção do bem destinado à venda (matéria-
prima);
a.2) sejam fornecidos na prestação de serviços pelo prestador
ao tomador do serviço;
a.3) que vertam sua utilidade diretamente sobre o bem em
produção ou sobre o bem ou pessoa beneficiados pela
prestação de serviço (tais como produto intermediário,
material de embalagem, material de limpeza, material de
pintura, etc); ou
a.4) sejam consumidos em máquinas, equipamentos ou
veículos que promovem a produção de bem ou a prestação de
serviço, desde que não estejam incluídos no ativo imobilizado
da pessoa jurídica (tais como combustíveis, moldes, peças de
reposição, etc);
b) serviços que vertem sua utilidade diretamente na produção
de bens ou na prestação de serviços, o que geralmente ocorre:
b.1) pela aplicação do serviço sobre o bem ou pessoa
beneficiados pela prestação de serviço;
b.2) pela prestação paralela de serviços que reunidos formam
a prestação de serviço final disponibilizada ao público
externo (como subcontratação de serviços, etc);
c) serviços de manutenção de máquinas, equipamentos ou
veículos utilizados diretamente na produção de bens ou na
prestação de serviços. (g.n.)
No caso examinado, o material de embalagem era utilizado
exclusivamente no acondicionamento de portas de madeira
em contêineres, portanto, não serviam à apresentação do
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-006.509 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.002925/2007-00

produto, mas à preservação de suas características durante o
seu transporte.
É bem verdade que, mais recentemente, esta mesma Turma
entendeu, pelo voto de qualidade, não haver previsão legal
para o creditamento, em decisão que restou assim ementada:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PIS.
REGIME
NÃOCUMULATIVO.
CONCEITO
DE
INSUMOS. CRÉDITO. EMBALAGEM DE TRANSPORTE.
IMPOSSIBILIDADE
A legislação das Contribuições Sociais não cumulativas PIS/
COFINS
informa
de
maneira
exaustiva
todas
as
possibilidades de aproveitamento de créditos. Não há
previsão legal para creditamento sobre a aquisição das
embalagens de transporte.
(CSRF/3a Turma, rel. do voto vencedor Conselheiro Andrada
Márcio Canuto Natal, Acórdão no 9303005.531, de
16/08/2017)
A discussão travada neste último julgamento disse com o
cabimento ou não do creditamento quanto à aquisição das
embalagens utilizadas no transporte de maçãs, para a
preservação de suas características, do estabelecimento
produtor até o seu consumidor final (sem reutilização
posterior).
Muito embora tenhamos acompanhado a divergência,
detivemo-nos melhor sobre o tema e chegamos à conclusão de
que, em casos tais, cabe, sim, o creditamento, porque em
conformidade com o critério dos "gastos gerais que a pessoa
jurídica precisa incorrer para a produção de bens e serviços",
porém afastamos o crédito naquelas situações em que as
embalagens destinadas a viabilizar o transporte podem ser
continuamente
reutilizadas,
como,
por
exemplo,
os
engradados de plásticos, não descartados ao final da
operação.
Ademais, e isso nos parece de fundamental importância, não
obstante o conceito de insumos, para os fins da incidência do
IPI, compreenda apenas as matérias-primas, os produtos
intermediários e o material de embalagem, a legislação deste
imposto faz uma expressa distinção entre o que é embalagem
de apresentação e o que é embalagem para o transporte, de
forma que a permitir o crédito apenas sobre a aquisição da
primeira, mas não da segunda, consoante preconiza do art.
3o, parágrafo único, inciso II, da Lei no 4.502, de 1964
(regramatriz do IPI):
Art. 3o Considerase estabelecimento produtor todo aquêle que
industrializar produtos sujeitos ao impôsto.
Parágrafo único. Para os efeitos dêste artigo, considerase
industrialização qualquer operação de que resulte alteração
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-006.509 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.002925/2007-00

da natureza, funcionamento, utilização, acabamento ou
apresentação do produto, salvo:
I - o consêrto de máquinas, aparelhos e objetos pertencentes a
terceiros;
II o acondicionamento destinado apenas ao transporte do
produto; (g.n.)
Norma semelhante, contudo, não existe nos diplomas legais
que disciplinam o PIS/Cofins não cumulativo.
Em conclusão, e considerando tudo o que vimos de expor,
alteramos
os
nosso
entendimento
para
permitir
o
creditamento do PIS/Cofins apenas nos casos em que a
embalagem de transporte, destinada a preservar as
características do produto durante a sua realização, é
descartada ao final da operação, vale dizer, para o casos em
que não podem ser reutilizadas em operações posteriores.
Pela leitura do precedente é possível concluir que é possível o
aproveitamento do crédito sobre os dispêndios com as embalagens
de transporte (não reutilizáveis), quando estas possuem a função
de preservar as características do produto, sem as quais, o
produto perderia valor ou até mesmo deixaria de ser
comercializado. Com fundamento no Art. 3.o, da Lei 10.637/02, por
configurar insumo, as embalagens do produto final são igualmente
relevantes e essenciais.
Vota-se para que seja dado provimento ao Recurso Voluntário
neste tópico.
- Demais insumos.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16
do Decreto 70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais
dispositivos que regulam o direito ao crédito fiscal, o ônus da
prova é do contribuinte ao solicitar seu crédito.
Neste caso em concreto a mera alegação de que os "demais
insumos" estão vinculados ao processo produtivo não é suficiente.
Simplesmente por esta alegação não é possível nem mesmo
identificar quais seriam esses "demais insumos".
Portanto, vota-se para que seja negado provimento ao Recurso
Voluntário neste tópico.
- Conclusão.
Diante de todo o exposto e fundamentado, vota-se para que seja
DADO PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para:
a) reconhecer o crédito sobre os dispêndios com embalagens;
b) reconhecer o crédito, limitado à depreciação, dos bens
ativáveis;
c) negar o crédito para os demais insumos.
Voto proferido.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-006.509 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.002925/2007-00

Estas são as razões de decidir.
Conclusão
Por todo o exposto, utilizando o processo no 10925.002980/2007-91, voto para
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para:
a) reconhecer o crédito sobre os dispêndios com embalagens;
b) reconhecer o crédito, limitado à depreciação, dos bens ativáveis;
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO

Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital